Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou aos réus o crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal), com pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos.
2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; e (ii) desclassificação do crime para furto tentado.
II. Questões em discussão
3. (i) Comprovação da autoria e materialidade do delito;
4. (ii) Consumação do crime de furto, considerando a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve período.
III. Razões de decidir
5. Materialidade e autoria demonstradas. Os documentos e depoimentos testemunhais, corroborados pelas confissões extrajudiciais dos réus e pelos laudos periciais, atestam a prática do furto qualificado. A apreensão dos bens subtraídos e das ferramentas utilizadas reforça a comprovação da autoria.
6. Furto consumado. Aplicando-se a teoria da amotio, consolidada no âmbito do STJ e STF, o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período e seguida de perseguição imediata, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica.
7. Dosimetria e substituição da pena. A pena foi fixada adequadamente em 2 anos e 8 meses de reclusão, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal. Foi corretamente aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 68 e 155, §1o e §4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 102.490/SP; STJ, REsp no 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro; TJDFT, Acórdão no 1935223, Rel. Des. Sandoval Oliveira.